Tribunal: TJPA
Processo: 0800804-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800804-70.2020.8.14.0000
PACIENTE: EMMANUEL JUNIO TEIXEIRA CHAVES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROBOU MAJORADO

– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR , CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E EXCESSO DE PRAZO – PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM POR REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS COM RELAÇÃO A ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO RECHAÇADA – ORDEM ANTERIOR JULGADA HÁ APROXIMADOS QUATRO MESES – ESSÊNCIA DA ALEGAÇÃO QUE AFASTA A REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS COM RELAÇÃO AO EXCESSO DE PRAZO - CONHECIMENTO DA ORDEM NA INTEGRALIDADE –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PRISÃO PREVENTIVA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – RAZOABILIDADE – NÃO ADSTRIÇÃO À PRAZOS PURAMENTE ARITMÉTICOS – PLURALIDADE DE RÉUS – COMPLEXIDADE DO FEITO – EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelos delitos de roubo circunstanciado em continuidade delitiva e associação criminosa

2.
Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, carência de fundamentação na prisão preventiva, condições pessoais favoráveis do paciente e excesso de prazo.

3.
Levanta a Douta Procuradoria de Justiça o não conhecimento da ordem com relação à arguição de excesso de prazo, por se tratar de reiteração de argumentos apreciados na ordem nº 0808783-20.2019.8.14.0000, o que não merece acolhimento.

O aludido
writ
fora julgado em sessão plenária virtual do dia 29/10/2019 a 31/10/2019, sendo, apreciada a questão relativa ao excesso de prazo, o que fora denegado.

Portanto, verifica-se que decorreu aproximados quatro meses do julgamento daquele
writ
, e, em razão da essência da própria alegação de excesso de prazo, não se concebe a mesma no presente
writ
como reiteração de argumentos.

Rechaça-se, pois a preliminar ministerial de conhecimento parcial do
habeas corpus
.

4.
Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública do art. 312 do CPP para justificar a prisão preventiva do paciente.

No presente caso, percebe-se que fora respeitado o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Segundo o Juízo, e pelo que consta dos autos em si, trata-se de uma suposta associação criminosa, a qual supostamente se deslocou para o município de Castanhal/PA para tentarem subtrair veículos automotores, o que se deu, inclusive, com suposta provação de liberdade de vítimas e manejo de arma de fogo.

Assim, não há como conceber que a custódia do paciente esteja maculada por falta de fundamentação ou carência dos requisitos do art. 312 do CPP, dada a gravidade concreta da suposta conduta perpetrada e periculosidade real do paciente.

Deste modo, rechaça-se a tese levantada pelo impetrante de ausência de fundamentação na constrição cautelar do paciente, assim como de ausência de justa causa, pelo que se mostram insuficientes e inoperantes as medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 nesse compasso.

Diante disso, como já dito, forçoso reconhecer que a manutenção da custódia cautelar do paciente é a medida que se impõe ante a inexistência de contaminação de qualquer ilegalidade no ato constritivo.

5.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

6.
Pela leitura das informações prestadas pelo Juízo, percebe-se estar o Juízo conduzindo o processo dentro de um prazo razoável e respeitando os ditames do devido processo legal, sem qualquer inércia, estando o feito em fase de alegações finais.

Ora, o feito teve início em 23/10/2018 e já ocorreu a instrução, o que se tem por razoável, levando-se a presença de vetores antagônicos á boa marcha processual presentes na vertente, tais como pluralidade de réus, complexidade do feito e expedição de cartas precatórias.

Não há como o magistrado estar adstrito à prazos aritméticos estritamente pré-determinados pelo legislador para encerrar a instrução processual, devendo ser analisado caso a caso, conforme as peculiaridades que lhes são inerentes.

PRECEDENTES.

Assim, inexiste qualquer excesso de prazo a ser declarado na presente via estreita.

PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR MINISTERIAL DE CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM
e em
CONHECÊ-LA
e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Emmanuel Junio Teixeira Chaves.

Impetrante: Marcelo Alberto do Nascimento Viana.

Impetrado: Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca Castanhal/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.

Processo nº:
0800804-70.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

MARCELO ALBERTO DO NASCIMENTO VIANA
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, em favor de
EMMANUEL JUNIO TEIXEIRA CHAVES
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca Castanhal/PA
.

Aduz o impetrante que conforme consta nos autos, no dia e horário mencionados, os denunciados MARCELO RYAN MATTHEW DORST,
EMMANUEL JUNIO TEIXEIRA CHAVES
, ROMULO KAUE GOMES DE SOUZA, MAYLA CRISTINA PINHO GOMES, ALEXANDER PIEDADE BAHIA e ELIVELTON CASTILHO JARDIM, deslocaram-se ao município de Castanhal com a finalidade de roubar veículos automotores. No percurso, os indivíduos visualizaram uma camioneta TOYOTA/HILUX, de cor prata, placa OSY-1598, a qual fora seguida pelos co-autores, os quais estavam no veículo FIAT UNO, de cor branca, placa PZO-1742, conduzido por ALEXANDER PIEDADE BAHIA. Relata, ainda, que foi utilizada uma motocicleta.

Relata que ato contínuo, na BR 316, sentido a Belém/PA, os denunciados conseguiram abordar as vítimas mediante o uso de arma de fogo e, com grave ameaça, restringiram a liberdade de tais, que foram mantidas em poder dos criminosos por aproximadamente 01 (uma) hora. Em sede do auto de qualificação e interrogatório, ALEXANDER também confessou ter atuado em co-autoria com os associados já mencionados, informando também que MARCELO, ELIVELTON, ROMULO E EMMANUEL foram os responsáveis por providenciar as armas de fogo e render as vítimas.

Alega, em resumo, ausência dos requisitos da prisão preventiva e de fundamentação, excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão de medida liminar, para que seja posto em liberdade o paciente, com aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi indeferida e, na oportunidade, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta datada de 06/02/2020, a autoridade coatora informou, em síntese, consoante Id. nº 2704805, que (sic):

“
I. O
Ministério Público Estadual
ofertou
ação penal pública incondicionada
contra
Alexander Piedade Bahia, Elivelton Castilho Jardim, Emmanuel Junio Teixeira Chaves, Marcelo Rhyan

Matthew Dorst, Mayla Cristina Pinho Gomes e Romulo Kauê Gomes Sousa
, devidamente qualificados, sob atribuição de os agentes terem praticado
os crimes previstos nos artigos 157, § 2º, II e V e §2º-A, I e 288,

parágrafo único, ambos do CPB.

De acordo com a denúncia, no dia
04 de setembro de 2018, por volta de 21h30,
as vítimas
Yossef Kabacznik e Kelner Pantoja de Souza
se encontravam parados na BR 316, neste Município, na caminhonete
Toyota Hilux, cor prata, placa OSY-1598,
ocasião em que foram surpreendias pelos agentes, os quais se encontravam no veículo
Fiat Uno, cor branca, placa PZO-1742,
conduzido pelo acusado
Alexander Bahia.

Ato contínuo, mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, entraram no veículo dos ofendidos e restringiram suas liberdades por cerca de uma hora.

No dia
11 de setembro passado,
os acusados
Marcelo Dorst e Mayla Gomes
foram presos em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, além de serem localizados em posse os aparelhos celulares subtraídos das vítimas.

Em
11 de setembro do mesmo ano,
uma equipe da Polícia Civil localizou mais um aparelho subtraído de um dos ofendidos, marca
Samsumg, cor cinza,
em posse de
Alexander Bahia,
o qual, em sede administrativa, informou que os denunciados
Marcelo, Elivelton, Romulo e Emmanuel
foram os responsáveis por providenciar as armas de fogo e realizarem a abordagem. As vítimas reconheceram o paciente como sendo um dos autos do crime.

II. A autoridade policial representou pela prisão preventiva dos agentes em
11 de setembro de 2018,
sendo decretada por esta autoridade judiciária na mesma data. Denúncia recebida em
23 de outubro de 2018.
O paciente foi citado em
04 de dezembro
e apresentou resposta à acusação em
17 de janeiro.

Após a citação e apresentação da resposta à acusação dos demais denunciados, a assentada foi designada para
18 de abril de 2019.
Considerando que o expediente foi facultado nesta data, o ato foi remarcado para
23 de abril.
Por sua vez, na assentada os acusados
Alexander, Emanuel e Romulo
não foram apresentados pela Susipe.

A audiência foi designada para
10 de junho de 2019,
oportunidade em que as vítimas
Yossef Kabacznik e Kelner Pantoja de Souza
foram ouvidas. Os denunciados não foram apresentados pelo Sistema Penitenciário aos atos de
10 de junho e 31 de julho.

Em razão das ausências, as defesas se opuseram a realização do ato. Na data acima supracitada, esta autoridade judiciária determinou a expedição de ofício a
Superintendência do

Sistema Penal
reiterando os prejuízos causados pela não apresentação dos acusados e a providencias para que fatos dessa natureza não se repitam.

A assentada do dia
29 de agosto
não ocorreu, em razão da ausência justificada do membro do Ministério Público, motivo pelo qual o feito foi redesignado para
30 de setembro de 2019.
Na referida data, os internos
Alexsander Bahia, Romulo Sousa
e
Emmanuel Junio Teixeira Chaves
novamente não foram apresentados pela SUSIPE por falta de escolta, assim o ato foi remarcado para
19 de novembro
e posteriormente para o dia
04 de dezembro de 2019.

III. Na data citada acima, foram ouvidas as testemunhas
Rosilene Patrícia Gouvêa Carvalho e José da Conceição Rocha,
assim como os denunciados foram interrogados. Na mesma

oportunidade, o Ministério Público apresentou alegações finais orais.

IV. Em
22 de janeiro, 04 de fevereiro de 2020,
as defesas de
Alexsander Bahia e Emanuel Chaves
apresentaram alegações finais escritas.

V. A dilação no prazo para encerramento da instrução processual se justifica por ser uma ação penal de cunho complexo (dois crimes), com seis denunciados e expedições de cartas precatórias. Além disso, o excesso de prazo não decorre da inércia ou desídia do Poder Judiciário, eis que esta autoridade realizou todos os procedimentos necessários para a apresentação dos acusados.

VI. Importante esclarecer que, rotineiramente, o Poder Executivo, por meio da SUSIPE, vem deixando de apresentar os internos sem qualquer justificativa. A prática, além de ser um descumprimento de ordens judiciais, torna-se prejudicial à instrução processual, o que enseja revogação da prisão preventiva de agentes contumazes em práticas delitivas.

VII. Ao contrário do que alega a defesa, as audiências foram remarcadas várias vezes em razão da ausência de apresentação dos internos, e o que causa estranheza é o fato dos mesmos acusados NUNCA terem comparecido às audiências de instrução e julgamento.

VIII. O feito se encontra aguardando apresentação de alegações finais dos demais denunciados
.

Por fim, entendo que a custódia do paciente se justifica, pois ainda se encontram presentes os requisitos previstos no
art. 312 do CPP,
em especial a
garantia da ordem pública e aplicação da

lei penal
.

Em manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem na parte conhecida

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, ausência dos requisitos da prisão preventiva e de fundamentação, excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão

Preliminarmente, levanta a Douta Procuradoria de Justiça o não conhecimento da ordem com relação à arguição de excesso de prazo, por se tratar de reiteração de argumentos apreciados na ordem nº 0808783-20.2019.8.14.0000, o que não merece acolhimento.

Com efeito, o aludido
writ
fora julgado em sessão plenária virtual do dia 29/10/2019 a 31/10/2019, sendo, apreciada a questão relativa ao excesso de prazo, o que fora denegado.

Portanto, verifica-se que decorreu aproximados quatro meses do julgamento daquele
writ
, e, em razão da essência da própria alegação de excesso de prazo, não se concebe a mesma no presente
writ
como reiteração de argumentos.

Rechaça-se, pois a preliminar ministerial de conhecimento parcial do
habeas corpus
, pelo que passo a analisá-lo.

Examinando com acuidade os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, pelos motivos que a seguir trago à baila.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Para complementar, transcrevo também o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente no excerto que interessa:

“A autoridade policial, ao constatar a gravidade do fato e a possibilidade de reiteração criminosa, gravidade do delito e periculosidade do agente, postulou a segregação, para assegurar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Como se sabe, nos limites expostos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia preventiva, com natureza de medida cautelar penal, somente se justifica se a liberdade do agente oferecer risco (ofensa) à ordem pública, a conveniência da instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem econômica. A medida é excepcional e deve estar devidamente fundamentada, sob pena de constrangimento ilegal.

No caso trazido a comento, sem delongas, se afigura imperiosa a segregação dos representados, que estão devidamente qualificados, pois o evento é grave e o risco de reiteração criminosa é iminente.

A gravidade da ação ofende à ordem pública. Sobre a gravidade do fato a justificar a segregação cautelar, a doutrina lenciona: “Buscando a manutenção da paz no corpo social, a lei visa impedir que o réu volte a delinquir durante a investigação ou instrução criminal (periculosidade). Pretende, também, resguardar a própria credibilidade da justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica, posta em xeque pela conduta criminosa e por sua repercussão na sociedade” (in: Curso de Processo Penal. Edilson Mougenot Bonfim. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 417).

Diante do fumus comissi delicti, a liberdade do agente causa descrédito à atuação da atividade jurisdicional, fundamento também da ordem pública. Existem indícios suficientes de autoria (depoimentos em anexo) e a materialidade está suficientemente demonstrada de início.

A Lei 12.403/11 trouxe um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção (art.319, incisos I e IX e art. 320 CPP).

Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação.

“Não se pode olvidar que todo o tratamento jurídico em torno das medidas cautelares, implica um juízo valorativo de urgência e necessidade; dependendo do caso concreto, não se concebe que haja uma trajetória de ascendência entre a substituição, cumulação, para enfim, se chegar à prisão preventiva. Presentes os requisitos da preventiva e havendo de modo fundamentado a inadequação da substituição ou cumulação, poderá ser diretamente decretada a prisão preventiva” (in: Liberdade Provisória e outras medidas cautelares. Amaury Silva e Felipe Miranda dos Santos. 1ª Ed. Leme/SP: Ed. JH Mizuno, 2011, p. 28).

Na situação concreta, não verifico como a liberdade dos indiciados, ainda que parcial, possa ser mantida. Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do fumus commissi delicti, como dito acima.

Por outro lado, a prisão preventiva visa assegurar a conveniência da instrução criminal, notadamente porque enseja eventual reconhecimento dos agentes por parte da vítima, al qual certamente se sente insegura com suas liberdades. Não se olvide que, com o advento das reformas processuais penais, a vítima tem sido alvo de proteção do Estado, em respeito aos princípios da dignidade humana e da segurança, insculpidos nos artigos 1º, inciso III, e 5º 'caput', ambos da Constituição Federal. Tais direitos são assegurados expressamente e devem ser preservados.

A medida também visa resguardar a aplicação da lei penal, considerando que o Elivelton Castilho Jardim se encontra atualmente em local incerto e são sabido, o que demonstra o intento em se furtar da aplicação da lei penal.

Por todo o exposto, tendo em vista estar ameaçada uma das circunstâncias do art. 312 do Código de Processo Penal, a saber, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de
MARCELO RYAN MATTHEW DORST,
EMMANUEL JÚNIO TEIXEIRA CHAVES
, RÔMULO KAUÊ GOMES DE SOUZA, ALEXANDER PIEDADE BAHIA e ELIVELTON CASTILHO JARDIM
, satisfatoriamente qualificado nos autos, devendo ser expedido o competente mandado e encaminhado à autoridade policial para cumprimento, com as cautelas de estilo”.

Com efeito, analisando a decisão proferida pelo Juízo, percebo que foi respeitado o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação
;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar às partes e aos demais interessados os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo considerou a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria, bem como demonstrou a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo a garantia da ordem pública com relação ao paciente, preenchendo, destarte, os elementos necessários para segregação cautelar do paciente.

Como se pode bem observar, o Juízo apontou a necessidade de se resguardar a ordem pública ante a suposta conduta perpetrada pelo paciente, qual seja, de roubo circunstanciado.

Segundo o Juízo, e pelo que consta dos autos em si, trata-se de uma suposta associação criminosa, a qual supostamente se deslocou para o município de Castanhal/PA para tentarem subtrair veículos automotores, o que se deu, inclusive, com suposta provação de liberdade de vítimas e manejo de arma de fogo.

Assim, não há como conceber que a custódia do paciente esteja maculada por falta de fundamentação ou carência dos requisitos do art. 312 do CPP, dada a gravidade concreta da suposta conduta perpetrada e periculosidade real do paciente.

Deste modo, rechaça-se a tese levantada pelo impetrante de ausência de fundamentação na constrição cautelar do paciente, assim como de ausência de justa causa, pelo que se mostram insuficientes e inoperantes as medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 nesse compasso.

Diante disso, como já dito, forçoso reconhecer que a manutenção da custódia cautelar do paciente é a medida que se impõe ante a inexistência de contaminação de qualquer ilegalidade no ato constritivo.

Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Concurso de agentes. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Modus operandi. Ordem denegada.
1 - É cabível a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, e houver devida fundamentação da decisão na gravidade concreta da conduta delituosa. 2 - A gravidade concreta pode ser evidenciada no modus operandi do agente que, para subtrair o aparelho celular da vítima, usou de violência, justificando, assim, a segregação cautelar a fim de resguardar a ordem pública. 3 - Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes a fundamentar a revogação da prisão cautelar. 4 - Ordem denegada.

(TJ-DF 20170020135965 DF 0014508-86.2017.8.07.0000, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 20/07/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/07/2017 Pág.: 136/141)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Câmara:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por derradeiro, no tocante ao excesso de prazo, entendo que tal alegação também não merece guarida.

Pela leitura das informações prestadas pelo Juízo, percebo estar o mesmo conduzindo o processo dentro de um prazo razoável e respeitando os ditames do devido processo legal, haja vista que o processo já se encontra em fase de alegações finais.

Quanto à ordem cronológica do feito, pode-se depreender que: fora decretada a prisão preventiva do paciente em 11/09/2018; denúncia recebida em 23/10/2018; paciente citado em 04/12/2018 e apresentação de resposta à acusação em 17/01/2019; instrução ocorrida durante o ano de 2019 em virtude de redesignações de algumas audiências, mormente por não apresentação pela SUSIPE.

Assim, como já mencionado, extrai-se que o feito segue seu fluxo dentro de um prazo razoável e de ausente de qualquer inércia oriunda do Estado-Juiz, sobretudo ante a ocorrência de vetores antagônicos à boa marcha processual na espécie, tais como a apuração de dois crimes, pluralidade de réus (seis) e expedição de cartas precatórias.

Nessa senda, deve ser ponderado com certa razoabilidade o lapso temporal que vem sendo demandado nas instruções processuais criminais, tendo em vista a grande carga processual que permeia o judiciário. Por isso, não há como o magistrado estar adstrito à prazos aritméticos estritamente pré-determinados pelo legislador para encerrar a instrução processual, devendo ser analisado caso a caso, conforme as peculiaridades que lhes são inerentes, conforme já repisado.

Impende destacar que a legislação pátria não prevê limite temporal à duração total do processo penal, motivo este que dificulta a delimitação do que seria um “prazo razoável”. Todavia, tal ausência de fixação de prazos limítrofes para a marcha processual e da prisão preventiva no sistema jurídico brasileiro emerge em decorrência da opção do legislador de referir-se à “doutrina do não-prazo”. Assim, forma-se uma equação, a qual se tem de um lado a ausência de prazos máximos para a duração total do processo e de outro lado o princípio da razoabilidade, o que resulta na aplicação prática pelo magistrado conforme as circunstâncias do caso e conforme a sua discricionariedade, respeitando o corolário do devido processo legal.

A razoabilidade do lapso temporal da instrução já foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado que colaciono a seguir:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO. SÚMULA N. 52/STJ.

I. Os prazos processuais para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, admitindo sua dilação quando as circunstâncias da causa assim exigirem, desde que não afronte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.
II. Tendo sido realizada a audiência de instrução e julgamento e transcorridos pouco mais de 6 (seis) meses desde a prisão em flagrante até o término da colheita da prova, revela-se regular a instrução do feito, considerando-se, notadamente, a dificuldade na tramitação dos processos, diante do grande volume de causas em tramitação no Poder Judiciário.
III. Encontrando-se a ação penal em fase de alegações finais, incide, na espécie, a Súmula n. 52 desta Corte. IV. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ - RHC: 41090 RS 2013/0324609-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 07/11/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2013)

Colaciono, também, julgado do STJ acerca da não adstrição a prazos aritméticos legalmente estabelecidos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SITUAÇÃO PROCESSUAL DIVERSA (RÉU NÃO LOCALIZADO). INDEFERIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO COMPLEXA. DEMORA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, o que não se verificou na espécie (requerente não teria sido localizado). Precedentes.
2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
3. Caso em que a ação penal conta com 21 réus, apura 10 fatos criminosos, exigindo a expedição de cartas precatórias. Ademais, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, os réus foram interrogados em 7/3/2017, dado indicativo de finalização da instrução processual. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ – Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
; RHC 78.483 RS 2016/0300701-2. Órgão Julgador: T5 – Quinta Turma. Publicação: DJe 24/05/2017. Julgamento: 16/05/2017)

Deste modo, entendo inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

Ante o exposto, pelos fundamentos acima delineados,
REJEITO A PRELIMINAR MINISTERIAL e CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 17/02/2020